Tribunal: STF
Processo: RE 575974
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-06-07
Data de publicação: 2011-06-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. CONTROVÉRSIA REFERENTE AOS LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. AFRONTA AO INCISO XXXVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VIOLAÇÃO REFLEXA. SÚMULA 279/STF. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS INCISOS XXXV, LIV E LV DO ART. 5º E AO INCISO IX DO ART. 93 DA MAGNA CARTA. INSUBSISTÊNCIA. 



    1. A discussão em torno dos limites objetivos da coisa julgada pertence ao plano infraconstitucional. Precedentes.



    2. Incidência da Súmula 279/STF.



    3. Ofensa às garantias constitucionais do processo, se existente, ocorreria de modo reflexo ou indireto.



    4. O acórdão está devidamente fundamentado, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante.



    5. Agravo regimental desprovido.